Tribunal: TJSP
Processo: 3000924-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
NUSINERSENA (SPIRANZA®). AMIOTROFIA ESPINHAL PROXIMAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. É admitido o bloqueio de verbas públicas para compelir o Poder Público a cumprir ordem judicial que concede medicamento ou tratamento de saúde. Medida, de caráter excepcional, que deve ser concedida em casos de comprovada desídia estatal e/ou reiterada omissão no fornecimento do medicamento,

Ementa:
NUSINERSENA (SPIRANZA®). AMIOTROFIA ESPINHAL PROXIMAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. É admitido o bloqueio de verbas públicas para compelir o Poder Público a cumprir ordem judicial que concede medicamento ou tratamento de saúde. Medida, de caráter excepcional, que deve ser concedida em casos de comprovada desídia estatal e/ou reiterada omissão no fornecimento do medicamento, e de risco à saúde e à vida do interessado. Comprovação de desídia e omissão reiterada por parte do Estado. Atraso injustificado no fornecimento da terceira e da quarta dose.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000924-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada RENATO LEITE RISOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000924-62.2020.8.26.0000
2
Voto
13759
Agravo de Instrumento
3000924-62.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara de Matão
Agravante
Estado de São Paulo
Agravado
Renato Leite Risoli
Juíza de Primeiro Grau
Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
Decisão/Sentença
3/3/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
NUSINERSENA (SPIRANZA®). AMIOTROFIA ESPINHAL
PROXIMAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE
VERBAS PÚBLICAS. É admitido o bloqueio de verbas públicas
para compelir o Poder Público a cumprir ordem judicial que
concede medicamento ou tratamento de saúde. Medida, de caráter
excepcional, que deve ser concedida em casos de comprovada
desídia estatal e/ou reiterada omissão no fornecimento do
medicamento, e de risco à saúde e à vida do interessado.
Comprovação de desídia e omissão reiterada por parte do Estado.
Atraso injustificado no fornecimento da terceira e da quarta dose.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 653/4, dos autos de
origem, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por RENATO LEITE RISOLI,
revogou a multa cominatória e deferiu novamente o sequestro de R$ 309.869,70,
para assegurar o fornecimento do medicamento Nusinersena (Spiranza®)
ampola 12 mg/5 ml para tratamento de amiotrofia espinhal proximal (CID G
12).
O agravante alega que “A medida judicial de sequestro de rendas públicas,
popularizada nas demandas relativas à dispensação de medicamentos/insumos
relativos à saúde, pressupõe o descumprimento injustificado e reiterado de decisão
judicial por parte do Poder Público. É evidente que não é adequada para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000924-62.2020.8.26.0000
3
hipóteses em que a decisão judicial vem sendo cumprida, ainda que com eventuais
atrasos”.
Sustenta que, “tão logo houve a determinação judicial, a Administração envidou
todos os esforços para entregar a medicação, como de fato o fez, entregando três
doses. Ocorre, entretanto, que diante do alto custo da medicação ocorreu um atraso
na entrega da quarta dose”.
Afirma que, “devido ao seu elevadíssimo valor, o Sistema Único de Saúde não tem
capacidade financeira para custear o tratamento com o medicamento SPINRAZA® a
todos os cidadãos que sofrem de atrofia muscular espinhal. Eventual imposição
judicial para o fornecimento resultaria inevitavelmente no esgotamento dos recursos
do SUS, inviabilizando o atendimento e a própria prestação do serviço de saúde
pública”.
Aduz que, “Conforme a Lei Orçamentária do ano de 2018, o Estado de São Paulo
previu crédito orçamentário de cerca R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
para a produção e fornecimento de medicamentos. Por sua vez, como já ressaltado,
o custo estimado do tratamento é próximo de R$ 3.000.000,00. Em levantamento
ocorrido em dezembro de 2018, em decorrência de decisões judiciais liminares em
20 casos diferentes, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo já consumiu cerca
de 20% de TODO seu orçamento anual apenas para a entrega de SPINRAZA a 20
pessoas. Desta feita, pode-se concluir que, atualmente, cada um desses 20 pacientes
consome, sozinho, 1% do orçamento do SUS para a entrega de medicamentos”.
Narra que, “se as 3.800 pessoas diagnosticadas no Brasil com AME tiverem direito a
receber do Estado o medicamento em questão, a despesa pública alcançaria a cifra
de R$ 6.840.000.000 (seis bilhões, oitocentos e quarenta mil reais), o que representa
1/3 de TODO o orçamento da Saúde no Estado de São Paulo para o ano de 2018”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000924-62.2020.8.26.0000
4
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 79/85.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O Estado foi condenado a fornecer o medicamento Nusinersena (Spiranza®)
ampola 12 mg/5 ml para tratamento de amiotrofia espinhal proximal (CID G
12).
Segundo o e. Superior Tribunal de Justiça, é admitido o bloqueio de verbas
públicas com o intuito de compelir o poder público a cumprir ordem judicial que
concede medicamento ou tratamento de saúde (cf. AgRg no REsp 1.429.827/GO).
Em recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS, Tema 84), fixou-se a seguinte tese:
“Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas
eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até
mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente
arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.
A medida, de caráter excepcional, deve ser concedida em casos de
comprovada desídia estatal e/ou omissão reiterada no fornecimento do
medicamento ou tratamento, e de risco à saúde e à vida do interessado.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2148976-85.2018.8.26.0000
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Sorocaba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000924-62.2020.8.26.0000
5
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/09/2018
Ementa: Agravo de instrumento Cumprimento provisório de sentença
Fornecimento de medicamento intraocular
Bloqueio de verbas
públicas Descumprimento de ordem judicial, deferida em sede de
antecipação de tutela e confirmada na r. sentença de procedência da
ação Presentes os requisitos para concessão da medida excepcional,
no equivalente ao montante necessário para aquisição do tratamento
integral, que não pode ser interrompido abruptamente, pena de
acarretar risco à saúde da paciente Levantamento que deve ser
autorizado de forma gradativa, visando garantir a aquisição da dose
mensal do fármaco, ante a comprovada inércia estatal, e com prestação
de contas Recurso provido, com observação.
Apelação/Remessa Necessária
no 1004299-56.2017.8.26.0309
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/08/2018
Ementa: Apelação
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Saúde

Portadora de epilepsia refratária
Presente a necessidade de se
proteger o bem maior, o direito à vida e à saúde, correta a decisão que
manda fornecer os medicamentos. Inaplicabilidade à espécie da tese
firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ Tema n.o
106 de Recurso Repetitivo/STJ Modulação de efeitos. Astreintes
Incidência Cabível a fixação de multa diária em face da Fazenda
Pública Redução a patamar razoável que se impõe, contudo. Bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000924-62.2020.8.26.0000
6
de verba pública no caso de descumprimento da ordem judicial
Admissibilidade Precedentes do E. STJ e do E. TJ/SP. Verba honorária
reduzida Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.
Com exceção de algumas poucas palavras, os argumentos do presente agravo são
idênticos aos do Agravo de Instrumento no 3000393-73.2020.8.26.0000.
Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo no AI 3000393-73.2020,
não se vislumbrava, num primeiro momento, desídia e/ou omissão reiterada por
parte do Estado. Na ocasião, haviam sido fornecidas ao paciente duas doses do
medicamento (fls. 448/51 e 522/3, autos de origem), pendente apenas a terceira.
A r. decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo é de 4/2/2020.
No dia anterior (3/2/2020), no entanto, o mandado de levantamento eletrônico já
havia sido expedido (fls. 566, autos de origem). O bloqueio, via Bacenjud, ocorreu
em 31/1/2020 (fls. 540/2, autos de origem).
Ao tomar conhecimento da r. decisão deste relator, em 5/2/2020, a magistrada de
primeiro grau imediatamente tentou suspender a utilização da verba (fls. 576,
autos de origem).
A comunicação, por e-mail, à serventia de primeira instância ocorreu às 12h03 (fls.
569/74, autos de origem).
A r. decisão do juízo a quo foi liberada nos autos às 17h48.
Antes, porém, que a Sociedade Matonense de Benemerência fosse intimada, em
6/2/2020 (fls. 584/6, autos de origem), a terceira dose do medicamento já havia
sido adquirida, em 5/2/2020, às 11h16 (fls. 600, autos de origem), e ministrada,
também em 5/2/2020, por volta das 20h15 (fls. 593/9, autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000924-62.2020.8.26.0000
7
A terceira dose deveria ter sido ministrada até 24/1/2020 (fls. 531/2, autos de
origem).
Em 20/2/2020, antes de determinar novo bloqueio de verbas públicas, o juízo a
quo determinou ao Estado que fornecesse a quarta dose até 23/2/2020, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00 (fls. 614, autos de
origem).
Em 2/3/2020, o Estado informou que “a compra da medicação está dependendo da
liberação de recursos junto ao gabinete do Secretário da Saúde”, sem fornecer
maiores esclarecimentos ou previsão (fls. 639/40, autos de origem).
Na r. decisão de fls. 653/4, dos autos de origem, o juízo revogou a multa
cominatória e determinou novo sequestro.
O Estado falta com a verdade quando afirma que, “tão logo houve a determinação
judicial, a Administração envidou todos os esforços para entregar a medicação,
como de fato o fez, entregando três doses. Ocorre, entretanto, que diante do alto
custo da medicação ocorreu um atraso na entrega da quarta dose”.
Conforme constou da r. decisão agravada, “há de se considerar que a terceira dose
só foi ministrada em tempo em razão do sequestro de verbas públicas,
determinado a fls. 531/532, sendo que, se não fosse a adoção da medida extrema,
provavelmente ainda perduraria a omissão em relação à entrega fixada para
24.01.2020”.
Além disso, não houve atraso no fornecimento apenas da terceira dose, mas
da terceira e da quarta dose.
Vale ressaltar, nos termos da r. decisão, que “Conforme mensagem eletrônica de fls.
458, a DRS3 foi cientificada acerca do teor da decisão de fls. 420, contendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000924-62.2020.8.26.0000
8
cronograma de fornecimento, na data de 07.01.2020. Dessarte, tem-se que tal órgão
foi intimado com razoável antecedência (...). Observo, ainda, que a cominação de
multa diária não foi suficiente para compelir a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo a cumprir a obrigação de fornecer a quarta dose do fármaco”.
Diante da iminência da decretação do sequestro das verbas públicas, era
inaceitável a informação singela do Estado de que “a compra da medicação está
dependendo da liberação de recursos junto ao gabinete do Secretário da Saúde”,
sem fornecer maiores esclarecimentos ou previsão.
Em análise perfunctória, considero preenchidos os requisitos para a decretação do
sequestro.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL